Tribunal: TJES
Processo: 0004125-97.2015.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004125-97.2015.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ANDRE PAULO DAS NEVES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA –
HOMICÍDIO QUALIFICADO -
COMPROVADA A MATERIALIDADE - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA –
IMPOSSIBILIDADE DE
IMPRONÚNCIA OU
AFASTAMENTO SUMÁRIO DA
S
QUALIFICADORA
S
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
. A decisão de pronúncia apenas exterioriza a admissibilidade da acusação para fins de encaminhamento do caso para apreciação do Tribunal do Júri, tudo à luz de indícios de autoria e materialidade, “
não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(STF - ARE 986566 AgR - Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma).

- No caso apreciado constata-se a existência de indícios suficientes para fins de pronúncia do recorrente, na forma como fora concretizada na instância antecedente, eis que presentes a materialidade e os
indícios de autoria
.

Como devidamente contido em mídia audiovisual, e transcrito na decisão objurgada, a mãe da vítima efetivamente destacou em juízo que fora o recorrente um dos autores do delito, declarando ainda
que fora o próprio recorrente que
lhe
verbalizou que havia matado a vítima
, destacando que mataria de novo, em tom de ameaça.

Este depoimento – que, repita-se, destaca que o recorrente externou que EFETIVAMENTE matou a vítima -, somado com os demais depoimentos prestados por testemunhas indiretas na esfera judicial, nos remete para o reconhecimento dos indícios de autoria aptos para fins de pronúncia.

- Registre-se que o caso revela peculiaridade importante e que deve ser sobrelevada no momento processual a que se refere a pronúncia - que é o fato da mãe da vítima ter destacado em juízo que fora o próprio recorrente quem verbalizou e lhe confessou ter matado a vítima -, de modo que o deslinde dos autos, levando em consideração esta afirmação, e demais provas dos autos, seja para fins de condenação ou absolvição, deve ser efetivado pelo Tribunal do Júri.

- No que se refere as testemunhas indiretas acima mencionadas, a utilização desta prova não é proibida no ordenamento jurídico brasileiro, e a valoração a ser dada a esse tipo de prova fica a critério do Magistrado em consonância com os demais elementos probatórios dos autos, motivo pelo qual, in casu, pela peculiaridade externada, não se verifica atecnia na utilização da prova para fins de pronúncia.

2.
As qualificadoras relativas ao motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima foram mantidas com juridicidade na decisão de pronúncia, à luz de indícios suficientes contidos nos autos no sentido de que o recorrente praticou o ato denunciado em razão de seu descontentamento com a vítima, por abrigar pessoas rivais, no contexto do tráfico de drogas, tendo a vítima, em tese, sido atacada por mais de um elemento e por trás - segundo realmente destaca o Laudo de exame cadavérico.

- Não se trata, portanto, de qualificadoras manifestamente improcedentes, a permitir que em sede de pronúncia sejam descartadas, sob pena de usurpação da competência do tribunal do júri.

3
.
Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, à unanimidade, POR CONHECER DO RECURSO E NEGAR O PROVIMENTO ALMEJADO, nos termos do voto do Eminente Relator. RELATOR

VOTO-MÉRITO:

Como relatado tratam os autos de Recurso em Sentido Estrito interposto por
ANDRÉ PAULO DAS NEVES
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão proferida pela
MM JUÍZA DE DIREITO DA
1
ª VARA CRIMINAL DE
LINHARES
/ES
, que, em síntese, norteou a pronúncia do recorrente em razão da suposta prática do crime previsto no art. 121, parágrafo 2º, incisos I e IV do Código Penal, e artigo 244-B do ECRIAD, sujeitando-o a julgamento perante o Egrégio Tribunal Popular.

Também como mencionado, aduz o recorrente, em síntese, que:
1.
Inexiste indícios de autoria quanto ao delito denunciado, aptos para fins de pronúncia;

2
.
Não devem prevalecer as qualificadoras relativas ao motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Pois bem. Analisei detidamente ls autos e em que pese as alegações defensivas, entendo que o recurso não merece acolhimento.

O recorrente fora denunciado pelo fato de que:

“
no dia 29/01/2015, por volta das OOh00mm, na Rua João Pedro da Silva, atrás da Cimol, Bairro Santa Cruz, Linhares-ES o menor Maicley Rosa Ferreira, a mando do denunciado, agindo com animus necandi, ceifou a vida da vítima Clebson Nunes do Nascimento, mediante utilização de arma de fogo, conforme testifica o laudo de fi. 36/37.

Consta dos autos que na data dos fatos a vítima estava indo em direção a "parte de cima" do bairro, local onde impera o tráfico de drogas, o qual é comandado pelo denunciado, e no caminho fora surpreendida pelo menor Maicley, este a mando de André, de posse de arma de fogo, desferiu diversos disparos contra a vítima, logrando êxito em seu intento assassino, haja vista Clebson ter evoluído a óbito no local.

Após o cometimento do crime o menor foi até a casa do acusado para compartilhar-lhe o fato criminoso.

Consta que o motivo do crime foi torpe, em virtude da vítima abrigar pessoas da "parte de baixo", depois que tais pessoas realizavam "ataques" na "parte de cima", tudo em busca do "monopólio do tráfico de drogas".

Consta ainda que o crime fora cometido mediante recurso que dificultou, ou ate mesmo impossibilitou a defesa do ofendido, eis que fora atacado covardemente por trás, como o próprio Laudo de Exame Cadavérico esclarece.

Assim agindo, incorreu o denunciado ANDRÉ PAULO DAS NEVES, nas iras do artigo 121, §2°, inciso I e IV do CP c/c 244-B da Lei 8.069/90 (...)”.

Registro inicialmente que
a decisão de pronúncia apenas exterioriza a admissibilidade da acusação para fins de encaminhamento do caso para apreciação do
Tribunal do Júri, tudo à luz de indícios de autoria e materialidade,
“
não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(ARE 986566 AgR - Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017).

No caso apreciado constata-se a existência de indícios suficientes para fins de pronúncia do recorrente, na forma como fora concretizada na instância antecedente, eis que presentes a materialidade e os
indícios de autoria
.

Como devidamente contido em mídia audiovisual, e transcrito na decisão objurgada, a mãe da vítima efetivamente destacou em juízo que fora o recorrente um dos autores do delito,
declarando ainda
que fora o próprio recorrente que
lhe
verbalizou que havia matado a vítima
, destacando que mataria de novo, em tom de ameaça.

Entendo que este depoimento – que, repita-se, destaca que o recorrente externou que
EFETIVAMENTE
matou a vítima -, somado com os demais depoimentos prestados por testemunhas indiretas na esfera judicial –
repita-se: como transcrito na decisão impugnada -
, nos remete para o reconhecimento dos indícios de autoria aptos para fins de pronúncia.
Cito, neste sentido, verbi gratia, o depoimento prestado por

CLEIDIANA DO NASCIMENTO DOS SANTOS
em juízo, no sentido de que o recorrente estava "tocando terror" no bairro Santa Cruz, e estava proibindo os morados da "parte de baixo" frequentar a parte de cima do mesmo bairro, bem como os da "parte de baixo" não poderiam subir para a "parte de cirna". Disse que acusado controlava o tráfico no local.

Que a vítima
alugo
u
casa para os inimigos d
o acusado
, o qual ficou revoltado co
m
isso e matou a v
í
tima. Disse que MAICLEY participava da "gangue" d
o acusado
, be
m
como participou do assassinato.

Registro que o caso revela peculiaridade importante e que deve ser sobrelevada no momento processual a que se refere a pronúncia,
que é
o
fato d
a
mãe da vítima
ter destacado em juízo
que fora o próprio recorrente que
m
verbalizou e lhe confessou ter matado a vítima
, de modo que entendo que o deslinde dos autos, levando em consideração esta afirmação, e demais provas dos autos, seja para fins de condenação ou absolvição, deve ser efetivado pelo Tribunal do Júri.

No que se refere as testemunhas indiretas acima mencionadas, a utilização desta prova não é proibida no ordenamento jurídico brasileiro, e a valoração a ser dada a esse tipo de prova fica a critério do Magistrado em consonância com os demais elementos probatórios dos autos, motivo pelo qual, in casu, pela peculiaridade externada, não vejo atecnia na utilização da prova para fins de pronúncia.

Entendo de igual forma que as qualificadoras relativas ao motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima foram mantidas com juridicidade na decisão de pronúncia
, à luz de
indícios suficientes
contidos nos autos no sentido de que o recorrente praticou o ato denunciado em razão de seu descontentamento com a vítima por abrigar pessoas rivais, no contexto do tráfico de drogas, tendo a vítima, em tese, sido atacada por mais de um elemento e por trás - segundo realmente destaca o Laudo de exame cadavérico.

Não se trata, portanto, de qualificadoras manifestamente improcedentes, a permitir que em sede de pronúncia sejam descartadas, sob pena de usurpação da competência do tribunal do júri.

Assim, à luz de tais considerações,
CONHEÇO DO RECURSO EM APRECIAÇÃO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.